Tribunal: TJES
Processo: 5028982-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Modalidade / Limite
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028982-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL
.
IRREGULARIDADE DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO E DO CONTRATO EMERGENCIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INTERESSE PROCESSUAL. REVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão para declarar a nulidade do processo administrativo, desde a fase de coleta de preços, e do Contrato Emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) saber se perdura o interesse processual, em virtude da rescisão do contrato emergencial; (ii) aferir se é caso de revisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Alegação de legitimidade da contratação emergencial, por preencher os requisitos legais de urgência e risco de comprometimento da continuidade do serviço púbico, não analisada na sentença recorrida. Supressão de instância.

4. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. Jurisprudência do STJ.

5. Verificada a necessidade concreta da atividade jurisdicional, notadamente diante da pretensão resistida por parte do Município ora apelante, patente o interesse processual.

6. Indevida a revisão dos ônus sucumbenciais, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência.

7. O apelante, ao inabilitar a apelada, procedeu de forma desarrazoada, como reconhecido no mandado de segurança nº 5032186-51.2022.8.08.0024, dando causa ao ajuizamento da presente ação para ver declarada a nulidade do processo administrativo nº 2612410/2023 e do Contrato Emergencial nº 223/2023. Ademais, foi o Município apelante sucumbente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Verificada a necessidade concreta da atividade jurisdicional, presente o interesse processual.

2. Havendo sucumbência total e tendo o Município dado causa ao ajuizamento da demanda, não há se falar em revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

_________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do id 16631001, que julgou procedente a pretensão para “
declarar
a nulidade do Processo Administrativo nº. 2612410/2023 desde a fase de coleta de preços realizada com a intencional exclusão da autora em 14/04/2023, e de todos os atos subsequentes, bem como o Contrato Emergencial nº. 223/2023
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
a demanda carece de interesse processual, eis que a celebração do Contrato n. 178/2024 com a apelada e a posterior rescisão Contrato Emergencial n. 223/2023 tornam a declaração de nulidade desprovida de utilidade prática ou efeito jurídico relevante;
(ii)

a contratação emergencial foi legítima e pautada no dever de garantir a continuidade de serviço essencial; e

(iii)

devem ser revistos os ônus sucumbenciais, eis que desproporcionais diante da atuação do ente público em prol do interesse coletivo.

Pois bem.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

No que diz repeito a alegada legitimidade da contratação emergencial, sob o fundamento de que presentes os requisitos de urgência, dado o risco de comprometimento da continuidade do serviço público de iluminação, embora alegada na contestação e nas alegações finais, não foi objeto de apreciação na sentença objurgada, sequer de embargos de declaração. A análise em segunda instância de matérias não apreciadas pelo juízo de instância inferior configura indevida supressão de instância.

Assim, não conheço o recurso no ponto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de interesse processual na declaração da nulidade do Contrato Emergencial n. 223/2023, tendo em vista sua rescisão e a celebração do Contrato n. 178/2024 com a apelada.

O interesse processual é tradicionalmente definido pela doutrina como um binômio traduzido pela necessidade do provimento jurisdicional e pela adequação do procedimento adotado
1
.

A jurisprudência do STJ pacificou que “
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse
” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional.

No caso, o juízo verificou a existência de irregularidades no procedimento de contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços de manutenção da iluminação pública.

Ademais, a formalização do Contrato n. 178/2024 com a apelada se deu em decorrência do voto proferido no mandado de segurança nº 5032186-51.2022.8.08.0024, em que foi anulada a decisão que inabilitou a ora apelada e, por conseguinte, considerou-a habilitada no Pregão Eletrônico nº 110/2022.

No mais, com razão a apelada em suas contrarrazões, ao apontar que a declaração de nulidade opera efeitos
ex tunc
, enquanto a rescisão apenas
ex nunc
, razão pela qual perdura seu interesse na declaração de nulidade do contrato emergencial como sucedâneo para futuro ajuizamento de ação indenizatória, já que referido contrato perdurou por 11 (onze) meses, período em que outra empresa executou o objeto contratual que deveria ter sido adjudicado à apelada.

E embora o Município apelante alegue a ausência de interesse processual, logo depois, em suas razões recursais, defende a legitimidade da contratação emergencial.

Nesse diapasão, tenho que há necessidade concreta da atividade jurisdicional, notadamente diante da pretensão resistida por parte do Município ora apelante, não merecendo reforma a sentença no ponto.

Reconhecida a procedência da pretensão autoral, também não merece provimento o apelo no ponto que pretende a revisão dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade e da sucumbência.

Isso porque o apelante, ao inabilitar a apelada, procedeu de forma desarrazoada, como reconhecido no mandado de segurança nº 5032186-51.2022.8.08.0024, dando causa ao ajuizamento da presente ação para ver declarada a nulidade do processo administrativo nº 2612410/2023 e do Contrato Emergencial nº 223/2023.

Ademais, foi o Município apelante sucumbente.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso de apelação mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados a apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. I. 10 ed. RJ: Lumen Juris, 2004. pp. 125-127.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.